Tribunal: TJMT
Processo: 0003122-92.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003122-92.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO MARINO THOME (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELICARLOS RODRIGO NEVES - CPF: 915.376.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA APARECIDA NEVES VILELA - CPF: 519.516.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 835.286.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO MARINO THOME - CPF: 446.897.301-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO MARINO THOME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA – 33,82 (TRINTA E TRÊS QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E VINTE E OITO GRAMAS) DE MACONHA – MAIOR REPROVABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CRITÉRIO MATEMÁTICO – INAPLICABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE – EXASPERAÇÃO MOTIVADA – 2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A AÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS – 4) REGIME INICIAL FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME PRISIONAL FIXADO–
RECURSO DESPROVIDO
.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 33.828 kg trinta e três quilogramas e oitocentos e vinte e oito gramas) de maconha – a fixação da pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão se mostra razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e com a superveniência da condenação no regime inicial fechado, ser deferida a liberdade.

Se a detração da pena não influencia no regime prisional inicial fixado na sentença, o cômputo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

A hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003122-92.2012.8.11.0042

APELANTE: SILVIO MARINO THOME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação in
terposta por
Sílvio Marino Thomé
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Única Criminal Especializada Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá, ID. 28078471 a 28078476, que nos autos da ação penal n. 0003122-92.2012.8.11.0042 (Código 323840),
julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechad
o, cumulada com
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A denúncia descreve a conduta delitiva nos seguintes termos, ID. 28051498 a 28076450:

“ No dia 29 de janeiro de 2012, por volta das 13h00min, na residência particular, localizada na Rua S, chácara de n. 11, Bairro Parque Atalaia, nesta capital, os denunciados
VANIA APARECIDA NEVES
e
ELICARLOS RODRIGO NETO
foram presos em flagrante delito, Vania
por guardar e ter em depósito,
bem como Elicarlos por
transportar e ter em depósito,
substância entorpecente
sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E, ainda, por se
associarem
para praticarem o tráfico ilícito de entorpecente. Nesse liame, ainda consta o denunciado
SILVIO MARINO THOMÉ, vulgo “Gaúcho”
pois este foi preso no dia 30 de janeiro de 2012, por guardar e ter em
depósito

drogas
de uso proscrito, pois, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu cerca de dois meses antes da prisão dos denunciados, uma denúncia anônima dando conta que na residência situada no endereço acima mencionado, funcionava um ponto de comercialização de drogas. Sendo ainda, delatado que o denunciado Silvio, dono da casa, era
quem mantinha as atividades de difusão
e
comercialização
de entorpecentes na região.

Ante a gravidade da denúncia, os investigadores de polícia dirigiram-se para o local com o intuito de averiguar a veracidade das informações recebidas e realizaram constante monitoramento sobre o local, ocasião em que avistaram a chegada de um veículo GM Montana, Placa KAS 733e, de cor preta, em atitude suspeita, conduzido pelo denunciado Elicarlos, o qual desceu do carro e adentrou a chácara de Silvio, permanecendo no local por alguns minutos.

Mais tarde, Elicarlos retornou à residência de Silvio, ocasião em que os policias optaram por realizar a abordagem do veículo Montana na Rua P, do mesmo bairro, sendo que nesta abordagem foram encontradas sacolas contendo tabletes de maconha, interpelados obre a origem da droga, disse que havia acabado de sair da chácara de propriedade de Silvio, onde havia adquirido a droga.

Em ato continuo, os policias se diligenciaram em retorno a chácara, ocasião que avistaram Silvio dispensando um saco preto, o qual continha maconha e logo em seguida, este ao visualizar a chegada das viaturas, empreendeu fuga do local. Após novas buscas na chácara, foram encontrados
vários tabletes de maconha, a quantia de R§ 11.847,00 onze mil, oitocentos e quarenta e sete reais, como também no interior de um veículo, marca Wolks Voyage, sem placa, cor prata, havia mais maconha, e outros objetos contidos no termo de apreensão (fl. 29).

Realizado o laudo de constatação n. 293/2012 (fl. 23), restou apurado que toda a droga apreendida com o denunciado Ericarlos, junto aos entorpecentes arrecadados na chácara de Silvio, pesaram ao todo
33.828 kg trinta e três quilogramas e oitocentos e vinte e oito gramas) de maconha
.

Pelo ocorrido os policiais deram voz de prisão para os denunciados Vânia, esposa de Sílvio, e a Elicarlos, os quais foram encaminhados para a delegacia, onde seriam apresentados à autoridade policial no objetivo de serem tomadas as providências necessárias.

Já na sede policial, no seu interrogatório de fls. 15/17, 0 denunciado Elicarlos admitiu intermediar a compra e venda de drogas afirmando que não era o verdadeiro proprietário da droga, posto que sua função era apenas transportá-la. Ademais, explicou que uma pessoa conhecida como “gordão”, faz contato telefônico com 0 mesmo, dando-lhe instruções, bem como o veículo e o dinheiro para proceder a compra da substância entorpecente, o passo que ele procura o fornecedor indicado por ”gordão”, que na ocasião tratava-se de Silvio, vulgo ”Gaúcho”, para realizar a compra da droga encomendada, então se acerta o prego, o interrogado pessoalmente pega a droga e entrega ao interessado, recebendo por isso uma porcentagem do pagamento pela intermediação, sendo que combinou de receber como intermediador a quantia de R$ 200,00 (duzentos e cinquenta reais). Ademais, revelou o depoente que quando foi buscar as drogas na chácara Silvio, quem o recepcionou, bem como recebeu o dinheiro pelo pagamento das drogas foi o Willian, filho adolescente de ”Gaúcho”.

No termo de interrogatório de fls. 18/20, a denunciada Vania assegura que é ex-mulher de Silvio, bem como afirmou que nada tem a haver com os fatos, visto que havia chegado recentemente a Cuiabá. No mais, negou a traficância, bem como disse que não sabia que seu filho estaria envolvido no tráfico. Por fim, afirmou que a droga e as balanças de precisão eram de Silvio, e por último esclareceu que tanto ela quanto Silvio já foram presos por tráfico de drogas.

Posteriormente, ao ser interpelado, na ocasião sua prisão pela Autoridade Policial, o denunciado Silvio ás fls. 68/69, declarou que veio a esta cidade com a intenção de comercializar maconha, oriunda do município de Ponta Porã, que realizou negociações com a pessoa de Elicarlos, que os valores apreendidos na chácara e assim como o carro Voyage eram provenientes do lucro do tráfico ilícito de entorpecentes. Logo, confessou perante a autoridade policial toda sua prática delituosa, ressalvando apenas que seu filho Willian e sua ex esposa Vania não faziam parte de suas negociações ilícitas.

Assim, os elementos coligidos demonstram que os denunciados realizavam a traficância com vínculo associativo, máxime se levado ern conta a denúncia recebida, aliada ao encontro da droga e do dinheiro, que somados com a confissão do denunciado Silvio admitindo a conduta ilícita do tráfico de drogas, que restou configurada em associação com os denunciados Elicarlos e Vania, por si só, são fatos que deixam patente a comercialização de drogas disseminada por eles, em conluio associativo, a fim de auferirem lucro inescrupulosamente. Nesse contexto, não se pode esquecer que a conduta dos denunciados Silvio e Vania ainda se agravou mais, diante dos relatos do denunciado Ericarlos afirmando que negociou a droga e fez o pagamento dela diretamente ao filho do Casal, do adolescente Willian Vilela Thomé. Logo, pela conduta de envolver pessoa menor de idade no tráfico ilícito de entorpecentes deve responder os denunciados Silvio e Vania como incursos no art. 40, inc. IV, da lei de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
ELICARLOS RODRIGO NETO
como incurso nos delitos dos arts.
art. 33,
caput
, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06
, bem como os denunciados
VANIA APARECIDA NEVES VILELA
e
SILVIO MARINO THOMÉ
como incursos nas penas do
art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
c/c o art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

Nas razões recursais, ID. 28078974 a 28078976, o defensor público sustenta a necessidade de redução da pena-base aplicada ao acusado
Sílvio Marino Thomé
, sob argumento de que deve ser analisado não somente a quantidade do entorpecente, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime, como também deve se considerar as circunstâncias favoráveis ao apelante – sua personalidade e conduta social –, devendo ser respeitado o limite máximo de 1/5 (um quinto) para exasperação.

Com a reforma da pena, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Por fim, sustenta:
(i)
aplicação da detração pena;
(ii)
redução do
quantum
condenatório em razão da hipossuficiência do réu;
(iii)
seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade nos termos dos artigos 5°, inciso LVII, e 93, inciso XI, ambos das CF/88 c.c artigo 489, § 1°, incisos I, II, III, IV, do CPC/2015 e Artigo 2° § 3°, da Lei n. 8.072/90.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso, ID. 28078982 a 28078983.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, ID. 28816468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO MARINO THOME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos verifica-se que o sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão por entender que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito são desfavoráveis, considerando, sobretudo, a quantidade de substância entorpecente apreendida – 33.828 kg trinta e três quilogramas e oitocentos e vinte e oito gramas) de maconha – justificando a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Confira-se, ID.

“ (...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

- SÍLVIO MARINO THOMÉ

Primeira fase:

Em observância às manifestações da Defesa de SILVIO e do Ministério Público Estadual, bem como, ao que prelecionam os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, assim como aos ditames da Lei de Drogas, passo a realizar a dosimetria a ser aplicada ao caso.

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Acerca da
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Como bem ponderou o douto Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Ruy Rosado de Aguiar Júnior, em seu artigo “Aplicação da Pena”, veiculado no site do STJ em 19 de janeiro de 2003,
ad verbis:

“A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos. ”

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a
culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, já que foi apreendido na casa do réu grande quantidade de entorpecente.

Os
motivos do crime
estão relacionados aos fatores que levaram o agente a praticar o delito. Podem ser dignos ou desprezíveis. Entendo que no caso dos autos ficou patente que os motivos que levaram o acusado ter em depósito e/ou guardar a droga era o lucro fácil, às custas do vício alheio, fato este de grande valia para exacerbação da pena.

Sobre as
circunstâncias
do crime, deve-se analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião, etc..
In casu
, a quantidade, qual seja
33 KG, conforme laudo, fl. 33, e a qualidade da substância apreendida
justificam uma majoração da pena-base, como bem salientou o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar:

"A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título (STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5ªT, 26.03.2002; idem: 10.615/MS, 5ª T. No HC 13.231/MS, 5ª T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator”. (Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 19/01/2003 – Aplicação da Pena – Agosto–2003– A. ED.-22.8). [Grifei].

No mesmo diapasão:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIA. MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a GRANDE QUANTIDADE DE DROGA apreendida, justifica a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Precedentes do STJ". (Acórdão nº. : 5.324 Classe : Apelação Criminal n. 2007.000061-6, Rio Branco Órgão : Câmara Criminal Relator : Des. Arquilau Melo;)". Grifei.

"HC 53677 / RJ ; HABEAS CORPUS 2006/0022601-2. PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 C/C ART. 18, INCISO III, DA LEI Nº 6.368/76. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. I – Para efeito de apreciação em sede de writ, a decisão condenatória reprochada está suficientemente fundamentada, uma vez que, não obstante tenha estabelecido apena-base acima do mínimo legal, o fez motivadamente. II - A grande quantidade de substância entorpecente apreendida é circunstância judicial que justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal (Precedentes do STJ e do STF). Writ denegado. 5ª Turma. Ministro FELIX FISCHER (1109). DJ 04.09.2006 p. 303". Grifei.

No que diz respeito às
consequências do crime
, os efeitos da conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são de natureza grave, pois a conduta do acusado visou colocar em circulação, para consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade.

O comportamento da vítima, o Estado, em nada influenciou para a prática do crime em apreço, o que justifica um agravamento da pena neste instante.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 850 (Oitocentos e Cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

O denunciado SILVIO confessou nos autos já haver sido condenado pelo crime também de tráfico de drogas no estado de Mato Grosso do Sul, o que justificaria o agravamento da pena nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, o denunciado confessou espontaneamente o delito, o que justifica também a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Assim, FAÇO a compensação da agravante e atenuante e MANTENHO a pena tal como fixada
na pena-base, isto é, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 850 (Oitocentos e Cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Inexiste causa de aumento, já que o denunciado foi absolvido do delito tipificado no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Já no concerne a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, DEIXO DE APLICÁ-LA visto que o réu não é primário e tão pouco reúne bons antecedentes, acrescentando que não se trata de traficante eventual, ante a quantidade e nocividade da substância entorpecente apreendida.

Faço observar, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor SILVIO MARINO THOMÉ, vulgo “gaúcho”, brasileiro, divorciado, desempregado, natural de Chopizinho/PR, nascido em 31/01/1969, portador do RG n. 508484 SSP/MS e CPF n. 446.897.301-30, filho de Arnildo Augusto Thomé e Nair de Lourdes Thomé, residente e domiciliado na rua S, n. 11, bairro Parque Atalaia, região das Chácaras, em Cuiabá/MT,
no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 850 (Oitocentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em visto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33, do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em cumprimento ao que dispõe a alínea “a”, do § 2º, do art. 33, do CP, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública. (...).”

É sabido que a
culpabilidade
, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato
, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, exatamente como ocorreu no caso destes autos.

O juiz, com base em elementos concretos existentes nos autos, considerou maior grau de reprovabilidade na conduta praticada pelo recorrente com fundamento na grande quantidade de entorpecente apreendido — 33.828 kg trinta e três quilogramas e oitocentos e vinte e oito gramas) de maconha —.

Os
motivos do crime
— o
lucro fácil, às custas do vício alheio
—, são próprio do crime de tráfico de drogas, razão pela qual afasto o desvalor atribuído pelo juiz singular.

As fundamentações utilizadas para valorar como negativa as
circunstâncias
—
deve-se analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião, etc.. In casu, a quantidade, qual seja
33 KG, conforme laudo, fl. 33, e a qualidade da substância apreendida
—
e as
consequências do delito
— ...
a conduta do acusado visou colocar em circulação, para consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade —
possuem
bis in idem
com a fundamentação utilizada para dar maior reprovabilidade da conduta no vetor da culpabilidade, razão pela qual devem ser afastadas.

Contudo, uma vez apreendido mais de 30 kg (trinta quilos) de maconha, a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar a culpabilidade como reprovável é idônea, pois, quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior potencial lesivo à sociedade, a exigir que a resposta penal seja proporcional ao crime praticado, motivo pelo qual entendo que a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 6 (seis) de reclusão não se mostra desproporcional porquanto fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do magistrado.

Ademais, é entendimento pacifico de que não se admite a aplicação da pena-base com adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou favoráveis, isso porque, tal com acima elucidado, a fixação da reprimenda na primeira etapa do processo dosimétrico ocorre de acordo como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. DEVIDA MOTIVAÇÃO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. ADEQUAÇÃO AO COMANDO LEGAL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) IV - Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.

V - No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que "o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018). Precedente.

VI - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os maus antecedentes do paciente e as circunstâncias do crime não autorizam a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 548.369/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

No caso, o magistrado fundamentou a fixação do regime prisional inicial em fechado, em observância ao critério estabelecido no art. 33, § 2°, “a” do Código Penal, no qual aliado ao artigo 42 da Lei 11.343/06, tenho que o desconto da pena não influenciará no regime prisional fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

À propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PENA FINAL: 5 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ACENTUADA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o profundo envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão do benefício.

3. Ainda que assim não fosse, a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem.

4. Trata-se de hipótese diversa daquela tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

5. Quanto ao regime prisional, a quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/06) demonstra a gravidade acentuada do delito, justificando a imposição do regime inicial fechado. Além do mais, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.176/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Quanto à pena de multa, a suposta impossibilidade financeira da apelante não tem o condão de afastá-la, conforme premissa consolidada no c. STJ, segunda a qual “trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC nº 298.188/RS – Relator: Min. Gurgel de Faria - 16.4.2015).

No que tange ao pedido de redução, deve ser negado, pois, além de ser adequada e proporcional a pena privativa de liberdade aplicada, a hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal, consoante posição pacífica do e. STJ (AgInt no REspnº 1637275/RJ).

Por fim, no que tange ao pedido de recorrer em liberdade, infere-se da sentença condenatória que o magistrado justificou a prisão na permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, bem como com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem. Conforme determina o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o julgador, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia.

Desse modo, o magistrado manteve o cárcere com fundamento na garantia da ordem, verificando, no caso, que não foram alterados os motivos ensejadores da cautelar preventiva.

Não se desconhece do entendimento lançado pelo Supremo Tribunal Federal, que ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade — ADCs 43, 44 e 54, do Partido Nacional Ecológico (PEN), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Comunista do Brasil, respectivamente — reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme a Constituição Federal, afirmando que a segregação do réu somente poderá se materializar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória em situações de fundamentada necessidade, devendo o julgador demonstrar a presença dos motivos inerentes à prisão temporária ou preventiva.

Assim, diante do atual cenário, analisando o caso em contrato, extrai-se dos autos que o apelante permaneceu segregado todo o curso processual, razão pela qual
não
acolho o pedido defensivo de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

À guisa do reforço:

“ (...) 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Hipótese na qual o paciente foi preso em flagrante, juntamente com corréu, em posse de 251 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 1 tijolo de maconha pesando cerca de 350g, além de uma balança de precisão e anotações relativas ao tráfico, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal. O magistrado singular, considerando persistirem os fundamentos para a prisão, ao proferir a sentença condenatória, manteve a custódia pelos seus próprios fundamentos.

5. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. Ordem não conhecida.

(HC 536.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020